Tribunal: TJPA
Processo: 0805006-85.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805006-85.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: L. A. O. T., JULIA LUTHIANY DA SILVA OLIVEIRA TORRES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0805006-85.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogados do(a) AGRAVANTE: LUCCA DARWICH MENDES - PA22040-A, ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA - PA14946-A

AGRAVADO:
L. A. O. T., JULIA LUTHIANY DA SILVA OLIVEIRA TORRES

Advogado do(a) AGRAVADO: RAISSA REIS DE ALFAIA - PA20241

Advogado do(a) AGRAVADO: RAISSA REIS DE ALFAIA - PA20241

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PACIENTE PORTADOR DE TEA. OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE QUE FORNECE O TRATAMENTO EM REDE CREDENCIADA. RESSARCIMENTO DOS VALORES GASTOS PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Sendo disponibilizado o tratamento em rede credenciada da operadora do plano de saúde, não deve esta ser obrigada a pagar tratamento em clínica escolhida pelo consumidor fora da rede conveniada.

2.

No presente caso, a agravante dispõe de clínicas credenciadas a fim de realizar o tratamento indicado pelo médico assistente.

3.

Acaso o consumidor opte pela clínica de seu interesse, é cabível o ressarcimento dos valores gastos, porém limitados ao valor pago pela operadora às clínicas credenciadas.

4.

Recurso conhecido e provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2023 em
CONHECER e DAR PROVIMENTO

ao presente recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0805006-85.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogados do(a) AGRAVANTE: LUCCA DARWICH MENDES - PA22040-A, ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA - PA14946-A

AGRAVADO:
L. A. O. T., JULIA LUTHIANY DA SILVA OLIVEIRA TORRES

Advogado do(a) AGRAVADO: RAISSA REIS DE ALFAIA - PA20241

Advogado do(a) AGRAVADO: RAISSA REIS DE ALFAIA - PA20241

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico

objetivando a reforma parcial do
decisum
interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, na parte que deferiu o pedido de tutela de urgência

Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência nº 0813315-65.2023.8.14.0301, ajuizada por L. A. O. T., representado por Júlia Luthiany da Silva Oliveira Torres.

Nas razões recursais de ID 13398154, a parte recorrente alega, em suma, que não houve negativa ao tratamento do menor recorrido, que é portador de Transtorno do Espectro Autista, e que a clínica indicada pelo demandante não é credenciada junto à rede assistencial. Informa que possui clínicas credenciadas que atendem os pacientes que necessitam do tratamento pela médica assistente e que foram repassadas ao demandante, porém este não entrou em contato com as clínicas para verificar a disponibilidade de vagas para atendimento.

Requereu, assim, o deferimento de efeito suspensivo ao recurso a fim de desobrigar o custeio do tratamento na clínica particular escolhida pela parte agravada.

Em manifestação inaugural, foi deferido o pedido de efeito suspensivo para que o tratamento fosse realizado junto às clínicas credenciadas da recorrente, conforme decisão de ID 13878012.

Em seguida, a parte agravada interpôs agravo interno no qual requer revogação da decisão que concedeu o efeito suspensivo e pleiteia a manutenção da decisão de piso (ID 14102406).

Contrarrazões ao agravo interno em petição de ID 14835948.

Parecer do D. Representante do Ministério Público na qual se manifesta pelo improvimento do agravo de instrumento (ID 16537815).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Em primeiro, deixo de analisar o agravo interno interposto em razão do julgamento do agravo de instrumento, carecendo, portanto, de interesse recursal o agravo interno.

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau
que deferiu pedido de antecipação de tutela para que a agravante custeasse o tratamento do menor, que é portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), em clínica particular não credenciada à rede assistencial da recorrente, através do método ABA.

De início, friso que a discussão no presente recurso diz respeito tão somente à obrigatoriedade do fornecimento do tratamento indicado pelo médico assistente em clínica fora da rede credenciada da recorrente. Não se trata de debater se cabível ou não o fornecimento do tratamento indicado, eis que a própria agravante já fornece o tratamento receitado pelo médico do paciente, tanto que requer que seja realizado junto às clínicas conveniadas. Portanto, a análise será limitada à questão se deve ou não ser fornecido o tratamento fora da rede indicada pela operadora do plano de saúde.

Em análise aos autos, verifiquei que a recorrente demonstra que existem clínicas conveniadas que realizam o tratamento pleiteado pelo recorrido, conforme os contratos juntados ao recurso. Havendo disponibilidade no atendimento nas clínicas credenciadas, não há motivos para que seja realizado o tratamento em outros estabelecimentos não credenciados pelo plano de saúde.

Conforme se depreende dos documentos juntados pela recorrente, há a comprovação de que possui clínicas em sua rede a fim de atender os pacientes, bem como dispõe de profissionais capacitados para tal finalidade.

Em que pese o argumento do agravado de que a operadora não fornece o tratamento indicado, não restou comprovado nos autos a alegação. A parte recorrida juntou relatório de acompanhamento do agravado da clínica na qual realiza o tratamento na atualidade. Contudo, conforme demonstrado pela recorrente, existem clínicas conveniadas que fornecem o tratamento referente ao método prescrito pelo médico.

Para que seja devida a cobertura fora da rede credenciada, deve restar comprovada a impossibilidade de realização do tratamento junto às clínicas credenciadas.

Caso não haja clínica na região de domicílio do paciente, é possível a cobertura em clínica que não seja conveniada, devendo ser coberto pela operadora do plano de saúde em sua integralidade ou, se preferir, que seja feito o reembolso dos valores gastos.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO – Inconformismo da operadora de saúde – Presença dos requisitos do artigo 300 do CPC – Beneficiária diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – Prescrição médica de terapias multidisciplinares, baseada no modelo naturalista ABA e DENVER de estimulação precoce – Probabilidade do direito evidenciada – Cobertura pleiteada deve se dar, a princípio, na rede credenciada – Inexistindo clínica credenciada especializada no tratamento, deverá a operadora arcar com o tratamento fora da rede e de forma integral – Precedentes desta Câmara – Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – Proteção à saúde do menor que deve ser resguardada – Decisão reformada, em parte – DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-SP - AI: 20538174220238260000 Presidente Bernardes, Relator: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 28/04/2023, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023)

Ressalto que não restou comprovado a impossibilidade de realização do tratamento junto às clínicas da rede credenciada. Ao contrário, a recorrente demonstrou que possui convênios com quatro clínicas a fim de atender a demanda cada vez maior referente ao tratamento prescrito pelo médico assistente.

O E. TJPA possui entendimento no seguinte sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. CUSTEIO PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. DETERMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DENTRO DA REDE CONVENIADA OU EM CLÍNICA PARTICULAR ATÉ O LIMITE PAGO ÀS SUAS CREDENCIADAS, DEVENDO A REQUERENTE COMPLEMENTAR O TRATAMENTO COM OS SEUS PRÓPRIOS RECURSOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Superados debates acerca do método ABA, cerne da questão gira em torno do custeio do tratamento em clínica particular.

2.

A Operadora Recorrida apresenta em suas contrarrazões diversos certificados de profissionais habilitados em método ABA, em clínicas credenciadas, o que induz entendimento de que se encontra apta a fornecer o tratamento adequado à menor.

3.

Devidamente comprovado ser capaz de atender às necessidades exigidas pelo médico, não há razão, a priori, para reformar a decisão atacada, tendo em vista que a menina terá o tratamento exatamente na forma prescrita por seu médico na rede credenciada.

4.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805226-20.2022.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/11/2022)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE ATRIBUIU EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INTRUMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO. PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. A COOPERATIVA MÉDICA DA UNIMED CONSEGUIU DEMONSTRAR, AO MENOS NESTA ANALISE PREAMBULAR QUE POSSUI PROFISSIONAIS CAPACITADOS DISPONÍVEIS PARA REALIZAR O TRATAMENTO REQUERIDO, PELA AGRAVADA, DENTRO DE SUA PRÓPRIA REDE DE CLÍNICAS CONVENIADAS. RISCO RESULTANTE DA DEMORA TAMBÉM PRESENTE. FOI ARBITRADA MULTA PARA CASO DE DESCUMPRIMENTO, OBRIGANDO A COOPERATIVA MÉDICA QUE TEM CARÁTER SUPLEMENTAR E OBSERVA ASPECTOS CONSTANTES EM CONTRATO DEVIDAMENTE FIRMADO, A ARCAR COM UMA CLÍNICA NÃO CONVENIADA, A DESPEITO DE POSSUIR COOPERADOS OFERTANDO O MESMO TRATAMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Ao interpor o Agravo de Instrumento, a Cooperativa médica da Unimed, conseguiu demonstrar, ao menos nesta analise preambular que possui profissionais capacitados disponíveis para realizar o tratamento requerido, pela agravada, dentro de sua própria rede de clínicas conveniadas, tendo inclusive, colacionado um rol de clinicas para esse mister.

II - Ainda que possível o custeio de tratamento em clínicas não conveniadas às operadoras de saúde, tal hipótese só ocorrerá em situações de urgência e emergência e na impossibilidade de prestação de serviço pelos profissionais credenciados.

III - No que pertine ao risco resultante da demora no provimento jurisdicional, este está presente posto que foi arbitrada multa para caso de descumprimento, obrigando a Cooperativa médica que tem caráter suplementar e observa aspectos constantes em contrato devidamente firmado, a arcar com uma clínica não conveniada, a despeito de possuir cooperados ofertando o mesmo tratamento.

IV - Não conseguiu a recorrente demonstrar que exauriu as clinicas credenciadas pela UNIMED para conseguir o tratamento, ao menos neste momento, ainda sumário, não estou convencida de que realmente o serviço não foi efetivamente disponibilizado pela Cooperativa, posto que só há provas de tentativas de agendamento com duas clinicas prestadoras de serviços, quando em seu recurso a UNIMED junta um rol muito mais amplo.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803988-97.2021.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/02/2022)

Diante disso, pode-se concluir que não se mostra legítimo o pleito da agravada, eis que esbarra nas regras do contrato, além de que poderá onerá-lo excessivamente e em total prejuízo ao plano de saúde e da coletividade de consumidores, visto que existem clínicas conveniadas que podem fornecer o tratamento indicado.

Entretanto, ressalto que o plano de saúde não pode se eximir da obrigação em ressarcir a agravada, caso assim seja requerido, pelos custos com o tratamento ABA, porém limitado ao valor que é praticado nas clínicas credenciadas junto à cooperativa, devendo o consumidor ficar responsável pelo pagamento do valor excedente cobrado na clínica não credenciada.

Acrescento que a cooperativa também deve providenciar, caso seja requerido pela agravada, a continuidade do tratamento indicado pela médica assistente através de uma clínica credenciada.

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a decisão guerreada, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 20/11/2023